Tribunal: TJDFT
Processo: 0700001-62.2025.8.07.0012
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. PROVA SATISFATÓRIA DA MATERIALIDADE E AUTORIA.CONFISSÃO ESPONTÂNEA. ATENUANTE NÃO EVIDENCIADA. MAJORANTE ART. 147, § 1o, DO CP. REDIMENSIONADA. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelo crime de ameaça (art. 147, §1o do Código Penal (por duas vezes), no contexto do artigo 5o, III, da Lei 11.340/06).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) Examinar se as provas dos autos comprovam suficientemente a autoria e a materialidade delitivas; (II) analisar a adequação da pena; (III) verificar se possível a exclusão dos danos morais ou a redução do valor arbitrado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É assente a jurisprudência deste e. Tribunal no sentido de conferir-se credibilidade especial à palavra da vítima de crimes praticados no âmbito de violência doméstica, especialmente quando corroborada pelos demais elementos de prova, como ocorre na hipótese.
4. O crime de ameaça é formal, consumando-se quando a vítima toma ciência do mal injusto e grave, sendo irrelevante a real intimidação ou o intuito do agente de concretizar o mal pretendido.
5. Incabível a aplicação da atenuante quando não verificada a confissão pelo réu quanto à autoria do ilícito imputado.
6. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do tema n. 983, na sistemática do recurso repetitivo, fixou a tese de que: Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória. 6.1. A quantificação do dano extrapatrimonial deve considerar, dentre outros vetores, a capacidade econômica do ofensor, as condições pessoais da vítima e o caráter pedagógico e punitivo da indenização. Observados tais critérios, impõe-se a manutenção.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.
______
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147; Lei n° 11.340/06, artigos 5° e 7°.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 162.389/DF, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 13/09/2022. TJDFT, Acórdão 1860124, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. em 09/05/2024. TJDFT, Acórdão 1860055, Rel. Gislene Pinheiro, 1a Turma Criminal, j. em 09/05/2024. TJDFT, Acórdão 1852791, Rel. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. em 25/04/2024.